Tribunal: TJDFT
Processo: 0704633-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704633-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: DANIEL OLIVEIRA VALVERDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução proposta pela agravante em desfavor de DANIEL OLIVEIRA VALVERDE, indeferiu pedido de penhora do salário do agravado. A agravante afirma ser credora da quantia de R$ 991,59 (novecentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos) e esclarece que após a realização de diligências junto aos sistemas BACENJUD e RENAJUD não foram encontrados ativos financeiros ou veículos do agravado passíveis de penhora. Alega que obteve no Portal da Transparência do Governo do Distrito Federal a informação de que o agravado exerce cargo de Analista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal cumulado com cargo de chefia no Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, com vencimentos mensais no valor de R$ 6.442,73 (seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos). Sustenta que o pedido de penhora de salário formulado perante o Juízo a quo foi indeferido em desacordo com recente jurisprudência desta Corte e também do Superior Tribunal de Justiça no sentido da mitigação da impenhorabilidade do salário, em percentual não superior a 30% (trinta por cento) dos vencimentos, de modo a não comprometer a subsistência do devedor. Valendo-se de precedentes favoráveis à sua tese e considerando que o agravado ostenta condições financeiras de quitar seu débito, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da possibilidade de consumação da prescrição intercorrente, de arquivamento ou da extinção do feito executivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora de até 30% do valor do salário líquido do agravado. Junta documentos (IDs 43480154 a 43480158). Preparo regularmente recolhido (IDs 43481159 e 43481167). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, o pedido de constrição de percentual dos vencimentos do agravado foi indeferido com esteio na impenhorabilidade da verba remuneratória, preconizada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC. Não obstante, a agravante defende a possibilidade da penhora de até 30% (trinta por cento) do valor líquido mensal dos vencimentos do agravado, com amparo em entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça e da Corte Cidadã, à consideração de que a medida seria a única alternativa para a satisfação do crédito. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, inciso IV, e § 2o, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade dos rendimentos até o limite de cinquenta salários-mínimos, verbis: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. O salário é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. No entanto, o STJ lavrou precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada quando o montante percebido a título de rendimentos esteja acima do necessário para a subsistência do devedor. Nessa esteira, o STJ destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. Na mesma linha de entendimento, os seguintes julgados desta 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1616276, 07222557020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTOS. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. "A execução visa a satisfação da prestação exequenda, pelo que não pode admirar que, para atingir essa finalidade, a lei conceda uma especial importância à posição do exequente e dos outros credores que venham a intervir na execução (...). Toda execução pressupõe um favor creditoris, isto é, a prevalência dos interesses do exequente sobre os interesses do executado, pois que só essa hierarquização destes interesses incompatíveis permite que o crédito exequendo possa ser satisfeito à custa do patrimônio do devedor." (MENDES, João de Castro, e SOUSA, Miguel Teixeira de. Manual de Processo Civil. v. II. Lisboa: AAFDL, 2022, p. 445). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1614339, 07173233920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei No caso dos autos, foi demonstrado que o agravado é servidor público distrital e que aufere rendimento líquido superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), ostentando, em tese, capacidade econômica para arcar com o valor atualizado da dívida. Nesse aspecto, a pretensão veiculada no recurso de agravo revela-se pertinente. Lado outro, há possibilidade de arquivamento ou mesmo de malogro do feito executivo diante da frustração das diligências já realizadas com vistas à localização de bens passíveis de penhora. Com essas considerações, concedo ao presente recurso o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, restando facultada a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator